Tribunal: STF
Processo: HC 212404
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Ana Paula de Castro Martini Barbosa e outros, em favor de João Paulo Ferreira de Camargo, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao RHC 156.040 – SP.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito de associação para o tráfico de drogas, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.



    Ação penal transitou em julgado.



    A defesa, então, impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, os benefícios da execução penal, independente do cumprimento do mandado de prisão definitivo.



    A ordem foi denegada.



    Daí a interposição de recurso ordinário no STJ, o qual foi desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO. NECESSIDADE DE PRISÃO DO RÉU. RECURSO DESPROVIDO.



    I - O art. 674 do CPP e o art. 105 da LEP são expressos ao dispor que a guia de recolhimento para a execução penal somente será expedida após o trânsito em julgado da sentença que aplicar pena privativa de liberdade, quando o réu estiver ou vier a ser preso.



    II - A competência do Juízo das Execuções só se inicia após a expedição de guia de recolhimento definitiva, portanto, apenas após a prisão do sentenciado.



    Recurso desprovido”.



    Nesta Corte, a impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a expedição da guia de execução definitiva, sem o cumprimento do mandado de prisão pela condenação transitada em julgado, de forma a poder pleitear os benefícios da execução penal.



    Este writ veio a mim distribuído por prevenção ao HC 185.703/SP. (eDOC 14)



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    As razões não comportam acolhimento.



    Isso porque, após detida análise dos autos, verifico que a matéria já foi dirimida pelas instâncias anteriores em conformidade com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o art. 105 da Lei de Execuções Penais prevê que, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução, razão por que não há suporte legal para se determinar a expedição da guia do réu solto, caso do paciente.



    No caso em apreço, o mandado de prisão para execução definitiva da pena encontra-se pendente de cumprimento pois o réu está foragido.



    Cito, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Latrocínio. Expedição de guia de recolhimento definitiva. Cumprimento do mandado de prisão. Benefícios. Juízo da execução. Alegação de ausência de Fundamentação. Inexistência. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, nos “termos do artigo 105 da Lei 7.210/1984, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. Dessa forma, a pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da Execução examine a possível aplicação de benefícios executórios” (HC 163.092-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 2. O art. 105 da Lei de Execuções Penais prevê que, “transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução, razão por que não há suporte legal para se determinar a expedição da guia do réu solto, caso do paciente” (HC 179.099, Rel. Min. Gilmar Mendes). Precedentes. 3. Esta Corte tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC-AgR 205.700, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 7.2.2022)



    Ante o exposto, com base no art. 192, caput, do RISTF, denego a ordem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente